Tribunal: TCU
Processo: 037.744/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na concessão de operações de crédito Pessoa Jurídica. (no da TCE no sistema: 3206/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3303/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ronaldo Panitz Garcia (Gerente de Atendimento Pessoa Jurídica, no período de 1/4/2013 a 21/9/2014), em razão de irregularidades na concessão de operações de crédito Pessoa Jurídica; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/8/2015 (recebimento, pelo responsável, do Ofício 023/2015/Auditoria Regional Porto Alegre, comunicando-lhe decisão da Caixa de rescindir o contrato de trabalho por justa causa, peça 92) e 5/3/2021 (notificação de cobrança de débito, cuja entrega ao responsável não foi realizada pelo motivo de o destinatário ter se mudado, peça 96); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 124-126) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 127), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 037.744/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo Panitz Garcia (XXX.045.790-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.